Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714801-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ELIANE OLIVEIRA NERI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR, contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707208-04.2023.8.07.0006, promovida pela agravante em desfavor de ELIANE OLIVEIRA NERI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190713984 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada e deferiu a liberação de penhora de valores em sua conta corrente, porquanto reputou comprovada a penhora de verba salarial necessária à garantia do mínimo existencial da agravada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que não restara comprovada a natureza salarial da verba constrita e que, mesmo em se tratando de verba de natureza remuneratória, a impenhorabilidade não seria absoluta. Pondera que a agravada é servidora pública e recebe remuneração e aposentadoria do INSS, sendo capaz de honrar com o pagamento da dívida, sem prejuízo de seu sustento. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela manutenção da penhora e, subsidiariamente, pela manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores constritos. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos IDs 57883065 e 57883064. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a verificar a possibilidade de se determinar a penhora de valores realizada em conta corrente da agravada, possivelmente de natureza remuneratória. De início, cabe registrar que houve a determinação da penhora on-line do valor de R$ 4.770,47 (quatro mil setecentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueado o valor de R$ 4.770,47 (quatro mil setecentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) na instituição NU FINANCEIRA S.A.; R$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos) no SICOOB EXECUTIVO LTDA; e R$ 83,38 (oitenta e três reais e trinta e oito centavos) no BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (ID 189485204 dos autos de origem). A agravada recebe o valor bruto de R$ 6.909,55 (seis mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos – ID 188511793 dos autos de origem), depositados na conta bancária do SICOOB (ID 188514095 dos autos de origem) e R$ 2.252,35 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) de benefício pago pelo INSS (ID 189895554 dos autos de origem). O valor da remuneração da agravada é repassado à conta corrente da instituição NU FINANCEIRA S.A. (ID 189895556 dos autos de origem), onde foi constrito o valor total da dívida, o que torna crível a alegação da agravada de que o valor bloqueado se refere a parte de seus rendimentos. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso em exame, a agravada demonstra, no comprovante de rendimentos acostado sob o ID 188511793 (dos autos de origem), que aufere rendimentos mensais brutos no importe de R$ 6.909,55 (seis mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com remuneração líquida de R$ 3.082,60 (três mil e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Acrescenta-se a este valor a soma de R$ 2.252,35 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) de benefício pago pelo INSS, conforme depreende-se do extrato bancário juntado em ID 189895554 (dos autos de origem). Saliente-se que a agravada não colacionou documentos que comprovem que o valor penhorado possa implicar prejuízo para sua subsistência ou de sua família, mas tão somente receita médica contendo a indicação de fármacos de rotina (ID 188511790 dos autos de origem). De outro lado, destaque-se que o montante foi bloqueado via SISBAJUD nas contas bancárias da devedora, não se constituindo até esse momento, em reiteração de penhora de percentual de seus rendimentos. Ressalte-se que, no caso em apreço, até o momento, não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. No entanto, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Em comentário a dispositivo legal em questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery3 assinalam que o poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor deve sofrer abrandamento, ressaltando que a lei, como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito. Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, como o fez o d. Magistrado de primeiro grau. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. A respeito do tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. E Acórdão 1364765, 07280165320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da executada, aquilato que a penhora no patamar de 30% (trinta por cento) dos valores constritos via SISBAJUD não tem o condão de inviabilizar o custeio de própria subsistência da agravada e de sua família. Nesse sentido, por reputar a presença de ambos os requisitos autorizadores, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a r. decisão vergastada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024 às 18:52:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora